Tribunal: TJPA
Processo: 0025327-19.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025327-19.2015.8.14.0110

APELANTE: JOAO SANTOS AMBROSIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARADO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal
;

2.
Considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 04 (quatro) anos, bem como na data da publicação transcorreu o período de mais de 05 (cinco) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa
;

3. Recurso conhecido e improvido, porém, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO SANTOS AMBROSIO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia/Pa,
que o condenou à

pena de
02 (anos) meses de detenção, em regime inicialmente aberto,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro,
tendo sido procedida a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes obrigações:
“
No primeiro ano do referido prazo, o condenado deverá prestar serviços à comunidade em entidade a ser indicada quando da audiência admonitória (§ 1º do artigo 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do artigo 149 da Lei nº 7.210/84). Ressalta-se que o período de prova tem início com a audiência admonitória, assim chamada pelo artigo 161 da Lei de Execução Penal, também conhecida como audiência de advertência, realizada pelo juiz depois do trânsito em julgado da condenação. Nessa audiência, o juiz procede à leitura da sentença ao condenado, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas (LEP, artigo 160).”.

Narram os inclusos autos de Inquérito Policial, que na data de 14 de junho de 2015, por volta das 14h00min, a senhora TANIANE VIANA DE SOUSA, fora vítima de violência doméstica, bem como ameaçou de mal injusto e grave por meio de palavras e colocando-a sob a mira de uma arma de fogo.

Consta da peça acusatória que a vítima vive em união estável com o acusado há aproximadamente 02 (dois) anos e sempre teve problema com ele por motivo de ciúme excessivo do mesmo.

Esclarece que no dia da agressão, o casal estava com seus filhos em um balneário quando o acusado iniciou a cenas de ciúmes. A vítima então quis ir embora, e ao chegar em casa, o companheiro da vítima iniciou as agressões verbais, momento em que a filha da vítima de 13 (treze0 anos revidou pela mãe e o acusado desferiu um tapa no rosto da vítima, lhe puxou o cabelo e começou a lhe ameaçar com um revólver tipo 38, o qual não fora encontrado pela polícia, colocando-o sob sua cabeça para que falasse o nome da pessoa com a qual estava lhe traindo. Desesperada, sua filha E. saiu de casa correndo em busca de socorro, foi até o destacamento da polícia Militar, que imediatamente seguiu para casa da vítima. Ao chegar na casa da vítima, o acusado ainda tentou fugir, porém foi preso uns 40 metros da casa, conduzindo-o a Delegacia de Polícia.

Em
Razões Recursais (ID 13173879 – Págs. 163/166)
, a defesa pugna pela reforma na dosimetria da pena, sob a alegação de que o Magistrado sentenciante reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, culpabilidade e circunstâncias do crime.

Dessa forma, requer a redução da pena para o mínimo legal ou o aumento em 1/6 da pena.

Em
contrarrazões (ID 12563959 – Págs. 165/168)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Pará, em favor do Apelante JOÃO SANTOS AMBRÓSIO para que, seja mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção. Incluir
em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma na dosimetria da pena.

A defesa pugna pela reforma na dosimetria da pena, sob a alegação de que o Magistrado sentenciante reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais,
culpabilidade e circunstâncias do crime
.

Dessa forma, requer a redução da pena para o mínimo legal ou o aumento em 1/6 da pena.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena
02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 09.07.2015 e que a sentença publicada em 07.06.2021, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 04 (quatro) anos, bem como na data da publicação transcorreu o período de mais de 05 (cinco) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
JOAO SANTOS AMBROSIO

com relação ao crime tipificado no
artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, e
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu
JOAO SANTOS AMBROSIO
, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA,
03
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023